Tribunal: TJPA
Processo: 0818054-43.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818054-43.2021.8.14.0401

APELANTE: LUIZ ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Luiz Antônio de Souza contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, em razão da subtração de valores mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, sendo preso em flagrante logo após o fato, na posse da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição do réu quanto ao crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova por boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo, valores subtraídos e vestimenta utilizada no crime.

A autoria delitiva se demonstra pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

A vítima relata a subtração mediante grave ameaça com aparente arma de fogo e reconhece o acusado logo após sua captura nas proximidades do local do crime.

Os policiais militares confirmam a perseguição imediata, a prisão do acusado em fuga e a apreensão dos bens subtraídos em sua posse.

A prisão em flagrante, ocorrida poucos minutos após o crime e com recuperação integral da res furtiva, constitui forte elemento probatório de autoria.

O reconhecimento pessoal, no contexto de flagrância e posse dos bens subtraídos, possui caráter meramente confirmatório, não comprometendo a validade da prova.

A ausência de versão defensiva eficaz, somada ao conjunto probatório harmônico, afasta a tese de insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prisão em flagrante do agente na posse da res furtiva, logo após o crime, constitui prova robusta de autoria delitiva.

O reconhecimento pessoal realizado em contexto de flagrância possui caráter confirmatório e não invalida a condenação quando corroborado por outras provas.

Depoimentos firmes da vítima e de policiais são suficientes para embasar condenação por roubo quando coerentes com o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Criminal nº 0709221-25.2022.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 04.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por LUIZ ANTONIO DE SOUZA (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do CP.

Em razões recursais, o recorrente advogou a tese absolutória por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procuradora de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

“Que, no dia 22/11/2021, por volta das 21h53min, no Celeiro Hortifruti, localizado na Passagem São José, nº 48, bairro Castanheira, nesta Capital, o ora denunciado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo, a quantia total de R$ 959,75 (novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) da vítima Izabel Cristina Quilice. No dia, hora e local acima especificados, o denunciado, o qual trajava uma jaqueta da Polícia Militar, rajada, colete e capa de chuva, adentrou no Celeiro Hortifruti e se dirigiu ao escritório do estabelecimento, onde estava a vítima e proprietária Izabel Cristina. Chegando ao escritório, anunciou o assalto em a ameaçou afirmando que portava arma de fogo. Ato contínuo, a vítima entregou a quantia de R$ 959,75 (novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) ao denunciado que, logo após, empreendeu fuga. A guarnição policial composta por Raimundo Luzenildo Ferreira Ramos, Raimundo Milcelio de Carvalho Alcantara e Marleyde Cardoso de Oliveira, realizava ronda ostensiva pela via quando avistou o assaltante em fuga que rendeu-se indo ao chão, possibilitando sua captura. Cumpre ressaltar que foi localizado com o denunciado o simulacro de arma de fogo usado para a prática do crime e a quantia em dinheiro retro mencionada, conforme Auto de Exibição e Apreensão ID 42321937”.

São os fatos.

II – DA TESE ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS.

A defesa técnica postulou a tese absolutória com supedâneo na insuficiência probatória.

Na hipótese, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do BO (ID. 21211827); Auto de Exibição e Apreensão de Objeto de 01 simulacro de arma de fogo, o valor de R$ 959,75 reais, e 01 jaqueta da Polícia Militar (ID. 21211827), evidencias que foram corroboradas pelos relatos testemunhais, com destaque a narrativa da vítima ISABEL CRISTINA QUILICE, declarou:

Que,

estava no seu estabelecimento na passagem São José esquina com Boaventura, bairro Castanheira; que estava no final do expediente e fechamento dos caixas no escritório; que bateu na porta um cidadão todo encapuzado com roupa camuflada e adentrou no escritório com uma arma requerendo valores; que era uma arma de fogo; que abriu os caixas e entregou tudo que tinha (valores em moeda e um valor em espécie); que o acusado colocou tudo na mochila e empreendeu fuga; que na delegacia confirmou os valores; que o acusado manteve o capuz na cabeça; que o acusado foi detido por policiais logo depois do roubo; que quando os policiais o prenderam, ela foi até o local e reconheceu o acusado que não estava mais encapuzado; que os policiais já estavam com a mochila que continham os valores roubados; que reconhece o acusado em sala de audiência.

Por sua vez a testemunha policial militar,
Marleyde Cardoso de Oliveira,
relatou:

Que, estavam em ronda na feirinha do castanheira quando os feirantes começaram a gritar que tinha acontecido o assalto; que o acusado estava correndo com uma arma de brinquedo e o que fez com que ele não fosse alvejado foi que foi dada a voz de prisão e ele logo se rendeu, que estava com uma jaqueta da polícia militar; que só se percebeu que a arma era de brinquedo após a captura; que a vítima apareceu e relatou que o acusado entrou na loja, que já estava rodando o local há dois dias junto com outro rapaz de moto, que ele entrou no local muito nervoso e pediu somente o dinheiro; que apontou o simulacro para a vítima que só soube que era um simulacro na delegacia; que o outro se evadiu e foi visto pelos feirantes; que não se recorda o tempo exato entre o assalto e a captura, mas acredita que foi rápido; que a vítima informou que todo o dinheiro foi recuperado.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha policial militar,
Raimundo Milcelio de Carvalho Alcântara
, informou:

QUE, era comandante da viatura e que estavam fazendo rondas nas proximidades; que foram acionados por populares e viram o nacional correndo com uma arma na mão quando emparelharam com ele a pé esquina com BR e pediram para ele parar e se render e soltou a arma; que só nesse momento perceberam que se tratava de um simulacro; que com o acusado foi encontrado dinheiro; que a vítima foi até o local e viu que estava todo o dinheiro; que a vítima informou que eram 2 nacionais que anunciaram o assalto; que pegaram o dinheiro e saíram em fuga; que a vítima afirmou que foi ameaçada pelo simulacro; que não localizaram o comparsa; que ele estava com uma jaqueta da polícia.

A testemunha policial militar
Raimundo Luzenildo Ferreira Ramos
, em depoimento em juízo, informou:

QUE, se encontrava em ronda no bairro do castanheira; que quando foram adentrando a feira, viu populares gritando que era assalto; que visualizaram o rapaz que está na sala de audiência correndo com uma arma na mão e uma mochila nas costas; que fizeram o cerco e que ele se entregou; que o acusado se deitou e colocou a arma no chão; que a vítima compareceu ao local pois era bem próximo o hortifruti de onde ele foi capturado; que a vítima identificou o acusado; que foi encontrado com ele foi entregue para o delegado e devolvido à vítima; que o conduziram até a delegacia; que o acusado confessou a prática delituosa no momento da prisão e perante a autoridade policial; que não tem conhecimento se o acusado é contumaz em prática criminosa; que reconheceu o acusado em sala de audiência.

O réu LUIZ ANTONIO DE SOUZA, em seu interrogatório, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Segundo as provas acostadas aos autos, incontroverso o protagonismo do recorrente LUIZ ANTONIO DE SOUZA, no delito em análise, uma vez que, segundo a narrativa da vítima ISABEL CRISTINA QUILICE, a qual foi abordada por LUIZ ANTONIO, dentro de sua loja, sob a ameaça de uma arma de fogo, ocasião em que entregou todo dinheiro, e logo após o recorrente empreendeu fuga. Contudo, o réu foi abordado pela polícia, e na mochila que transportava foram encontrados a res furtiva (Auto de Exibição e Apreensão de Objeto de 01 simulacro de arma de fogo, o valor de R$ 959,75 reais, e 01 jaqueta da Polícia Militar (ID. 21211827).

Com efeito, as provas orais colhidas em
adversarial principle and full defense
, avalizaram, a toda evidencia, o protagonismo do réu LUIZ ANTONIO DE SOUZA, principalmente os relatos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão do réu, o qual estava correndo com uma arma na mão, sob os gritos dos transeuntes e feirantes que se tratava de um assalto. Nesse cenário, o réu foi encaminhado à delegacia de polícia, ocasião em que o dinheiro foi devolvido a vítima, mediante auto de entrega (ID 42321937).

Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade no reconhecimento pessoal, uma vez que a prisão do réu, ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturado poucos minutos após a prática do delito, nas proximidades do local do crime e ainda na posse da res furtiva
(Auto de Exibição e Apreensão de Objeto de 01 simulacro de arma de fogo, o valor de R$ 959,75 reais, e 01 jaqueta da Polícia Militar

(ID. 21211827).

Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024)

Com efeito, as intransponíveis evidencias da ocorrência dos fatos, da materialidade e autoria delitiva, derrogaram, indiscutivelmente, os parcos argumentos defensivos, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva, protagonizada pelo réu LUIZ ANTONIO DE SOUZA, que incorreu no tipo insculpido no art. 157,
caput
, do CP.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 11/06/2026